Tribunal: TJES
Processo: 5003943-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX NASS LINHARES KUSTER

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003943-33.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEX NASS LINHARES KUSTER

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE DOMINGOS MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de ALEX NASS LINHARES KUSTER, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, e corrupção de menores. A impetrante postula a revogação da custódia cautelar, com alegação de nulidade de confissão informal extrajudicial, inexpressiva quantidade de droga apreendida e pleito de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, além de sustentar a presença de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
comporta análise probatória para chancelar a nulidade de confissão extrajudicial e a desclassificação delitiva; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da quantidade de entorpecentes e das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
constitui via processual inadequada para perscrutar o juízo de convencimento condenatório, atestar nulidades de confissões informais e chancelar desclassificações delitivas, matérias inerentes à instrução da ação penal.

A caracterização do
fumus comissi delicti
exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pressupostos presentes no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, no Laudo de Química Forense nº 869/2026 e nas circunstâncias objetivas e independentes da abordagem, como a tentativa de fuga e o transporte da droga por adolescente.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, demonstrada de forma cristalina pela gravidade concreta da conduta e pelo audacioso
modus operandi
do agente.

O planejamento de um deslocamento logístico intermunicipal voltado à aquisição de entorpecentes destinados à inserção no mercado local, em conjunto com a utilização de um adolescente de 17 anos para o transporte do material ilícito, revela elevado grau de reprovabilidade e indica risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta do crime torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo paciente não obstam a segregação cautelar quando o magistrado constata a presença dos requisitos legais exigidos para a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória para análise de desclassificação delitiva ou nulidade de confissão informal extrajudicial.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo envolvimento de adolescente no transporte logístico intermunicipal de entorpecentes, justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06; inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06; art. 28 da Lei nº 11.343/06; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 282 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003943-33.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEX NASS LINHARES KUSTER

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE DOMINGOS MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
ALEX NASS LINHARES KUSTER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS
, que, nos autos da Ação Penal nº 5001962-49.2025.8.08.0017, manteve a custódia cautelar do paciente, preso preventivamente desde 28 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões, a defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e a insuficiência probatória para a configuração do crime de tráfico de drogas.

Argumenta a nulidade da suposta confissão informal extrajudicial prestada aos policiais, aduzindo ser este o único fundamento a afastar a primariedade do paciente.

Ademais, ressalta a inexpressiva quantidade de droga apreendida (15 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha) e a ausência de petrechos de comercialização, postulando a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

Defende, assim, que a decisão pautou-se precipuamente na gravidade abstrata do delito. Ressalta, por fim, a existência de condições subjetivas favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere.

O pleito liminar fora indeferido (ID 18594372).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 19139453).

Parecer ministerial (ID 19244496), opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

Da análise detida dos autos e dos documentos que instruem a presente impetração, constato que a pretensão deduzida não merece acolhimento.

Ab initio
, impende destacar que o presente
writ
delineia as teses originárias da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que se debruça enfaticamente sobre a apontada nulidade da confissão informal e a pretensão de desclassificação para o crime de uso, diferenciando-se de outra impetração posterior formulada por advogada constituída (que adentrou em teses de violação à homogeneidade e ausência de prova da majorante).

Aqui, o enfrentamento cinge-se à alegação defensiva de que, extirpada a confissão informal, restaria apenas uma quantidade ínfima de drogas, caracterizando a fundamentação judicial como genérica e abstrata.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28 de novembro de 2025, por volta das 22h35min, na localidade de Santa Isabel, Domingos Martins/ES, o paciente foi flagrado por policiais militares conduzindo uma motocicleta, na companhia do adolescente G.L.V. Consta que o paciente subtraiu o veículo de seu genitor para se deslocar até o município de Cariacica/ES com a intenção de adquirir entorpecentes. Ao notarem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram empreender fuga. Realizada a abordagem, foram localizados em poder do passageiro adolescente 15 (quinze) pinos de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha.

A despeito da argumentação defensiva quanto à invalidade da confissão informal extrajudicial e ao pleito de desclassificação para o delito insculpido no art. 28 da Lei nº 11.343/06, importante observar que, em sede de
habeas corpus
, não se discute aprofundadamente a valoração da prova de materialidade do crime ou o juízo definitivo de autoria.

A via processual eleita não é adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório ou chancelar desclassificações delitivas, o que é inerente à instrução da ação penal própria.

Para a caracterização do
fumus comissi delicti
, a lei não exige prova cabal e irrefutável (certeza), mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Tais indícios constam do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e do Laudo de Química Forense nº 869/2026.

Não obstante a insurgência quanto à confissão informal, as circunstâncias objetivas e independentes do flagrante, consistentes na condução do veículo utilizado na empreitada, na tentativa de fuga ao avistar a guarnição e no transporte logístico da droga pelo carona adolescente, são, por si sós, bastantes para manter a imputação cautelar do tráfico nesta fase processual.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam:
a) cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal),
b) necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e
c) adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a soma das penas máximas em abstrato dos delitos supera 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
periculum libertatis
encontra-se solidamente demonstrado, de modo que a decisão exarada pelo Juízo
a quo
afastou a tese defensiva de desproporcionalidade embasada exclusivamente na quantidade apreendida de drogas.

Com efeito, a manutenção do cárcere fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, externalizada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Destacou-se o planejamento de um deslocamento logístico intermunicipal (de Domingos Martins para Cariacica) especificamente voltado à aquisição de entorpecentes destinados à inserção no mercado local, aliado ao gravame de utilizar um adolescente de 17 (dezessete) anos como "mula" para o transporte do material ilícito.

Dessa forma, resta superada a tese de que o decreto estaria pautado em gravidade abstrata, porquanto essa dinâmica fática, aliada à corrupção de menores para pulverização de drogas em outra Comarca, revela elevado grau de reprovabilidade e indica atuação organizada, denotando o premente risco de reiteração delitiva e a necessidade imperativa de se resguardar a ordem pública.

Consequentemente, a gravidade concreta do delito torna as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, insuficientes e inadequadas para o fim de acautelar o meio social e inibir a prática de novos crimes.

Aliás, a jurisprudência já sedimentou que “
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)